Tribunal: TJSP
Processo: 1085859-26.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – AÇÃO VISANDO AO RECONHECIMENTO DE QUE OS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS PELA COMPANHIA GENERAL SHOPPING, EM 2019, TÊM NATUREZA DE "DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS" – LICITUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS – Exegese dos arts. 197 e 202, III, e § 6o, Lei n. 6.404/1976 e art. 35 dos Estatutos da Autora – O objeto da ação é a declaração da natureza jurídica dos dividendos,

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – AÇÃO VISANDO AO RECONHECIMENTO DE QUE OS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS PELA COMPANHIA GENERAL SHOPPING, EM 2019, TÊM NATUREZA DE "DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS" – LICITUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS – Exegese dos arts. 197 e 202, III, e § 6o, Lei n. 6.404/1976 e art. 35 dos Estatutos da Autora – O objeto da ação é a declaração da natureza jurídica dos dividendos, distribuídos em 2019 aos seus acionistas, a título de "dividendos obrigatórios", enquadrando-se, por consequência, na definição contratual de Minimum Legally Required Dividends (conforme escritura de emissão – Indenture – emitida no exterior). Rés apelantes que apresentaram contestação e reconvenção, sob o argumento de que foram pagos dividendos acima do mínimo obrigatório, fato que impõe a obrigação da Companhia GENERAL SHOPPING de pagar de imediato os juros periódicos, devidos desde 2015 – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Inconformismo das rés – Acolhimento por maioria de votos.
1. PRELIMINAR DA APELAÇÃO. As preliminares arguidas na apelação das rés, concernentes à nulidade da sentença, não podem ser acolhidas. As rés apelantes invocam a nulidade da sentença, sob o argumento de que a presente ação declaratória deveria ter sido distribuída por sorteio, e não por dependência ao juízo da 2a. Vara Empresarial de São Paulo, no qual tramitou o anterior pedido de tutela cautelar antecedente. No entanto, há fatos em comum entre a primeira ação (cautelar antecedente, ajuizada pelas empresas MONEDA DEUDA, MONEDA LATIN e INVERSIONES contra o Grupo GENERAL SHOPPING) e a presente ação declaratória proposta pelo GRUPO GENERAL SHOPPING - Leitura do art. 286, II, CPC - Além disso, é certo que não houve prejuízo decorrente da tramitação da demanda pela 2a. Vara Empresarial de São Paulo (art. 283, CPC) – As demais preliminares envolvem o mérito da causa e da apelação – Preliminares rejeitadas, por unanimidade de votos.
2. APELAÇÃO DAS RÉS – HIPÓTESES DE DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS. As rés apelantes argumentam que o pagamento em 2019 de dividendos, no montante de R$ 828 milhões, não pode ser classificado como "dividendo mínimo obrigatório", porque ultrapassou o teto de 25% do lucro líquido ajustado (art. 202, "caput", e § 2o, Lei n. 6.404/1976) – Procedência – Autoras que redefiniram dividendo obrigatório a soma de pagamento de 100% dos lucros, por deliberação interna em assembleia da companhia – Estratégias contábeis que lhe permitiram redefinir "dividendo mínimo obrigatório" e, sucessivamente, impor à credora a postergação no pagamentos de juros – legalidade para a devedor pagar dividendos aos seus acionistas, deixando de pagar os seus credores – Soma dos pagamentos realizados (dividendos ou não) realizados a título de "dividendos mínimos obrigatórios", por deliberação unilateral, esgotando, com o percentual de pagamento de 100% de seus lucros, sua obrigatoriedade ao pagamento de juros nas datas de vencimento – Impropriedade – Recurso da Ré provido, prejudicado o recurso das Autoras.

Dispositivo: em julgamento estendido, por unanimidade de votos rejeitaram a matéria preliminar e, por maioria de votos, deram provimento ao recurso das Requeridas e reforma-se a r. sentença para julgar improcedente o pedido declaratório e procedente a reconvenção, julgando, assim, prejudicado o recurso das Autoras. Vencidos o Relator Sorteado e o 2o Juiz, que declaram. Acórdão com o 3o Juiz. Declaram votos convergentes o 4o e 5o Juízes.